Tribunal: TJSP
Processo: 1013008-53.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Manutenção de ex-empregado como beneficiário de plano de saúde arcado exclusivamente por ex-empregadora – Impossibilidade - Aplicabilidade dos termos do Resp n° 1.680.318/SP e do Tema n° 989 de Recursos Repetitivos do E. STJ – Prêmio securitário arcado exclusivamente pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Cominatória – Plano de Saúde - Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Manutenção de ex-empregado como beneficiário de plano de saúde arcado exclusivamente por ex-empregadora – Impossibilidade - Aplicabilidade dos termos do Resp n° 1.680.318/SP e do Tema n° 989 de Recursos Repetitivos do E. STJ – Prêmio securitário arcado exclusivamente pela ex-empregadora – Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.